Tribunal: STF
Processo: ARE 1423907
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DECISÃO RESCINDENDA TRANSITADA EM JULGADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA FUNDAMENTADA NO ART. 966, V, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 422, I, DO TST. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS.



    I. Por regularidade formal, entende-se a necessidade de o recorrente, quando da prática do ato impugnativo, observar todos os requisitos especificados pela legislação para seu aperfeiçoamento. Do contrário, o apelo sequer deve ser admitido. 



    II. Sendo o ato de recorrer espécie de ato impugnativo, e, por lógica semântica, no contexto do que se afirma, sendo a impugnação ato de se opor a algo, deve, aquele que se opõe, necessariamente, analisar o objeto de oposição. Trata-se de conclusão cartesiana, na medida em que não se faz possível se opor a algo que não tenha sido, pregressamente, analisado. Assim, inclusive, as vozes mais abalizadas da doutrina, as quais defendem, sob pena de não conhecimento do apelo, a necessidade de postulação analítica, o que fazem, frise-se, ao tratarem do recurso de apelação, o qual, como cediço, possui idêntica natureza do recurso ordinário. 



    III. Em outras palavras, a parte, ao interpor o recurso, deve formular suas alegações, combatendo os fundamentos autônomos e independentes utilizados pelo juízo a quo, pois se assim não o fizer, não haverá oposição ao objeto guerreado. Sem oposição, não há antítese. Sem antítese, não há dialética. Sem dialética, não há contradição de ideias, vale dizer, não há efetiva discordância. 



    IV. No caso dos autos, a Corte de origem, ao julgar improcedente o pleito desconstitutivo, fundamentou-se no sentido de que a decisão rescindenda não proferiu tese acerca da inconstitucionalidade das Leis Complementares nº 49/2011 e nº 96/2016 do Município de Iguape tampouco sobre a violação da Súmula Vinculante nº 42, razão pela qual inviável o corte rescisório, conforme a diretriz da Súmula nº 298/TST. 



    V. Todavia, nas razões recursais do apelo interposto, a parte recorrente não impugna em nenhum momento o fundamento utilizado pelo Órgão a quo sobre a ausência de pronunciamento explícito na decisão rescindenda sobre a matéria, limitando-se a reprisar os argumentos trazidos na petição inicial. 



    VI. Destarte, os fundamentos inseridos na r. decisão permanecem indenes, porquanto o apelo não os enfrenta, razão pela qual resta inviabilizado o conhecimento do recurso ordinário, que, a rigor, nada devolveu a esta Corte Revisora. 



    VII. Recurso ordinário de que não se conhece” (fls. 1-2, e-doc. 19). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho desrespeitado a Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) verifica-se que o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não indica violação de nenhum dispositivo constitucional, nos moldes da exigência prevista no art. 102, III, da Constituição Federal. 



    Desse modo, estando o recurso extraordinário desfundamentado, a pretensão recursal de reforma encontra óbice na Súmula nº 284 do STF” (fl. 3, e-doc. 23).



    O agravante sustenta que, “em conformidade com os requisitos formais de admissibilidade, esclarece que houve o esgotamento das instâncias ordinárias. Além disso, todos os atos atacados neste Recurso Extraordinário foram ventilados na decisão recorrida. Ou seja, foram previamente questionados, pois a decisão concretiza clara inobservância à Súmula Vinculante 42, que conforme leciona a doutrina, basta a contrariedade a dispositivo constitucional para o cabimento do Recurso Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 25). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário, não há indicação do dispositivo constitucional pretensamente contrariado pelo acórdão recorrido, limitando-se o agravante a sustentar que houve ofensa à Súmula Vinculante n. 42, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA A, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DA RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180/2001. EFICÁCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32/2001. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.354.485-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INCISO III, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF” (RE n. 1.361.445-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE n. 1.162.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora